Tribunal: TJBA
Processo: 8034857-81.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8034857-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NAZARÉ Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DA COMARCA DE NAZARÉ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR IMPÚBERE. PLANO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal com atribuição para a Infância e a Juventude da Comarca de Nazaré em face do Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma Comarca. 2. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por menor impúbere, representado por sua genitora, em face de operadora de plano de saúde, objetivando impedir o cancelamento unilateral do plano e obter reparação por danos morais. 3. O Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo declinou da competência para o Juízo da Vara Criminal (com atribuição para a Infância e a Juventude), ao fundamento de que a demanda envolve direito à saúde de menor. 4. O Juízo suscitante recusou a competência, argumentando que a matéria é de natureza eminentemente contratual, que não há situação de risco ao menor e que o simples fato de figurar criança no polo ativo não atrai a competência especializada quando a discussão é de conteúdo meramente patrimonial. 5. O Ministério Público opinou pela improcedência do conflito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em definir se a Vara da Infância e da Juventude detém competência para processar e julgar ação cível de natureza contratual proposta por menor em face de operadora de plano de saúde, independentemente da existência de situação de risco pessoal ou social. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O art. 148, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990) atribui à Justiça da Infância e da Juventude competência para conhecer de ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, sem qualquer ressalva quanto à natureza contratual da controvérsia ou à ausência de situação de risco. 8. O requisito da "situação de risco pessoal ou social", previsto no art. 98 do ECA, aplica-se exclusivamente às hipóteses arroladas no parágrafo único do art. 148 do mesmo diploma, que contempla ações de natureza predominantemente familiar e de estado da pessoa. Para as ações cíveis fundadas em interesses individuais de crianças e adolescentes, previstas no inciso IV do art. 148, a competência da Vara da Infância e da Juventude é fixada pela simples titularidade do interesse em favor do menor, sendo prescindível a verificação de risco. 9. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei n. 10.845/2007), em seu art. 77, II, "a", reproduz a mesma sistemática, atribuindo aos Juízes das Varas da Infância e da Juventude competência para conhecer das ações cíveis fundadas em interesses individuais, coletivos e difusos afetos à criança e ao adolescente, em harmonia com o art. 209 da Lei n. 8.069/1990. 10. A Resolução n. 11/2019 deste Tribunal de Justiça, ao esclarecer, em seu art. 1º, que o requisito de "situação de risco pessoal e social" restringe-se aos casos do art. 148, parágrafo único, do ECA, confirma que as ações cíveis de que trata o inciso IV do mesmo artigo prescindem desse requisito para fins de fixação da competência especializada. 11. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC n. 10, fixou tese no sentido de que a competência da Vara da Infância e da Juventude para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre saúde, é absoluta e prevalece inclusive sobre a competência de vara especializada em feitos da Fazenda Pública. A hipótese de conflito com vara de relações de consumo impõe o mesmo tratamento, na medida em que a especialização por matéria cede diante da especialização em razão da pessoa. 12. A natureza contratual da controvérsia — cancelamento unilateral de plano de saúde — não afasta a competência da Vara da Infância e da Juventude, pois o critério determinante é a existência de interesse individual de criança ou adolescente, o que se verifica no presente caso, em que o autor é menor impúbere. IV. DISPOSITIVO 13. Conflito julgado improcedente, para declarar a competência da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Nazaré para processar e julgar a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034857-81.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NAZARÉ e como apelada JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DA COMARCA DE NAZARÉ. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em julgar o CONFLITO DE COMPETÊNCIA improcedente, nos termos do voto divergente.